Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000520-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SOARES COVAS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
STAY PERIOD
EM CURSO HÁ MESES SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO E IRREVERSÍVEL AOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de sociedade empresária do ramo alimentício, em curso na 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA.

2. O juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, tendo em vista a apresentação da documentação legalmente exigida, a regularidade do exercício das atividades empresariais há mais de dois anos e a inexistência de causas impeditivas.

3. A decisão também concedeu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou a suspensão das ações e execuções (stay period), nomeando administrador judicial e fixando prazo para apresentação do plano de recuperação.

4. A parte agravante sustentou, em síntese, ausência de constatação prévia, documentação incompleta, causas genéricas da crise financeira e postura processual inadequada da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial pressupõe a realização da constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005; e estabelecer se a documentação apresentada atende aos requisitos legais dos arts. 48 e 51 da mesma lei, autorizando o processamento do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005 possui caráter facultativo, cabendo ao juiz avaliar, caso a caso, sua necessidade.

7. O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao reconhecer a completude da documentação exigida no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, após análise minuciosa dos autos, incluindo balanços patrimoniais, certidões, relação de credores, empregados e demais documentos elencados em lei.

8. Alegações genéricas quanto à insuficiência documental ou ausência de elementos concretos sobre a crise econômica não se sobrepõem à verificação técnica realizada pelo juízo de origem, sendo certo que eventuais falhas pontuais podem ser sanadas no curso do procedimento, nos termos da jurisprudência consolidada.

9. A crise econômico-financeira alegada pela empresa encontra respaldo em dados objetivos constantes nos autos, como deterioração dos indicadores financeiros, passivo elevado e capital próprio negativo, além de reflexos persistentes da pandemia de COVID-19. A análise da viabilidade econômica do plano é incumbência dos credores, em momento oportuno, conforme o modelo estabelecido pela Lei nº 11.101/2005.

10. O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, orienta a concessão do processamento do pedido quando atendidos os requisitos formais e legais, de modo a possibilitar o soerguimento da atividade empresarial e a proteção dos interesses dos trabalhadores, credores e da coletividade.

11. A regular tramitação do processo recuperacional, com a atuação do administrador judicial e a apresentação periódica de relatórios, demonstra a efetividade do acompanhamento judicial e afasta o risco de prejuízo concreto e imediato aos credores, especialmente na ausência de indícios de fraude ou má-fé.

12. O stay period, previsto no art. 6º da LRF, visa garantir ambiente jurídico estável para a reestruturação da empresa, e não pode ser confundido com benefício indevido, pois está sujeito à supervisão judicial e à manifestação dos credores e do administrador judicial.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido. Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8000520-95.2025.8.05.9000
, em que figura como partes Agravante
BANCO SAFRA S.A.
e Agravada
COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente